Tribunal: STF
Processo: ARE 1588741
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. Alegação de omissão nos embargos anteriormente opostos, dada a necessidade de aclarar o julgado para aplicar lei mais benéfica, no caso, a Lei nº 14.230/2021. Enfrentamento da questão à luz do Tema 1199/STF. Condenação por ofensa a princípios da Administração. Hipótese em que o rol de casos previstos na Lei nº 8.429/92 para a configuração de ato de improbidade passou a ser taxativa. Única caracterização de ato de improbidade respeitante a licitações remanesce apenas no inciso V, sem que, no caso concreto, possa abranger a conduta imputada ao alcaide. Ausência de correspondência entre os fatos atribuídos aos corréus e quaisquer das modalidades de conduta previstas no art. 11 da Lei de Improbidade. Ausência superveniente de interesse de agir. Novos embargos declaratórios que, apesar de opostos apenas por dois dos réus, trazem modificações de monta ao julgado, recomendado a aplicação do princípio do efeito extensivo dos recursos aos corréus. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para prover os apelos dos réus.” (Apelação cível nº 1000570-30.2016.8.26.0059, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 23.11.2022)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts.  5º, XXXVI, e 37, caput, § 4º, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal. 
Transcrevo a fundamentação do acórdão proferido na origem:

“Com o advento do novo regramento estabelecido pela Lei nº 14.230/2021 às sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, forçoso convir que, a despeito dos argumentos do autor, ora embargado, o julgado deve ser revisto e a ação deva ser julgada improcedente. 
Em exegese da novel legislação, o Supremo Tribunal Federal concluiu no julgamento do RE nº 843.989, em 18.08.2022, submetido sob a sistemática de repercussão geral do Tema nº 1.1991, que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 em relação ao elemento subjetivo apto a configurar o ato de improbidade administrativa, aplicam-se aos processos em curso e aos fatos não processados. 
Na hipótese, o que se discute nos presentes autos diz respeito a condutas antes descritas no art. 11, da Lei 8.429/92, por conta da condenação imposta aos réus José Américo Soares e Milton Luiz de Araújo Morgado, ora embargantes, Luiz Carlos Ramos, Maristela de Araújo Morgado, André Luiz Peixoto da Silva, João Deivid Antunes dos Santos e da redefinição da imputação feita a Edson de Souza Quintanilha. 
Sem provas de mais do que a ofensa aos princípios da Administração, torna-se necessário estabelecer correspondência entre os fatos e alguma das hipóteses de infração apta a desencadear o sancionamento específico da lei.
Isso porque, de acordo com a nova redação do caput do artigo que o Pretório Excelso, no item 3 da tese aprovada, definiu deva ser aplicada aos casos ainda em andamento, o rol das aludidas hipóteses passou a ser taxativo; e, para o caso específico, a única caracterização de ato de improbidade respeitante a licitações passou a ser aquela prevista no inciso V: 
“Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros”. 
Na espécie, não é possível caracterizar ato de improbidade administrativa, ao fundamento de uma engendrada emergência, sem que tenha sido comprovado nos autos ânimo por parte de Edson de Souza Quintanilha, então Prefeito, de satisfazer interesse seu ou de outrem em detrimento do interesse público antes prevalecendo a constatação de que a aventada emergência correspondeu, na verdade, à “situação desencadeada pela má conservação e gestão da frota pública municipal, objeto da Ação Civil Pública nº 0000834- 98.2015.8.260059, na qual a Municipalidade restou condenada a disponibilizar veículos em condições adequadas de uso e em quantidade suficiente para o atendimento dos pacientes usuários da saúde pública, com a adequada e constante manutenção veicular, a fim de evitar interrupção no serviço prestado”.
Na atual conformação da Lei, entretanto, o prejuízo à competitividade e à isonomia decorrente de não se abrir licitação não basta, isoladamente, para que se tenha por configurada a hipótese do inciso V do art. 11; e sem demonstração de parcialidade, de ajuste ou de constituição da emergência com o intuito de favorecer ou prejudicar algum interessado na contratação, não há como reportar os fatos tratados nos autos a essa remanescente hipótese de atentado aos princípios da boa Administração passível de sanção nos termos da Lei de Improbidade.
 Vale lembrar que, nos termos do Aresto que julgou o apelo, “a inicial não imputa locupletamento ao Prefeito, não menciona que os serviços não tivessem sido prestados pelos contratados e não demonstra que o valor cobrado pela realização dos serviços tenha sido exorbitante em relação à média do mercado. Não se tem prova nos autos de que os serviços tenham sido superfaturados e nem menção de terem sido tomadas diligências para apurar o possível dano ocorrido”. 
E sem que se possa imputar improbidade ao Prefeito, a taxatividade da nova tipificação da conduta descrita no art. 11, da Lei nº 14.230/2021, inviabiliza a sanção à conduta dos demais réus aos quais se imputa apenas terem tirado proveito das contratações.
 Nestes termos, diante do convencimento da inexistência de ato que a legislação alterada nomeie como sendo de improbidade, de rigor a improcedência da ação, nos moldes do art. 487, I, do CPC. 
[...]
Assim, pelos fundamentos já expostos, acolho os embargos, com efeitos infringentes, e dou provimento ao apelo dos réus, nos termos desse voto.”

O entendimento adotado no acórdão recorrido, acima explicitado, não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. Ao julgamento do ARE nº 843.989 (relator: Ministro Alexandre de Moraes. j. em 18.08.2022), leading case do Tema 1.199 da Repercussão Geral, se examinou a possível retroatividade da Lei n° 14.231/2021 a fatos ocorridos antes da sua vigência, oportunidade em que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

“(i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
(ii) A norma benéfica da Lei n° 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
(iii) A nova Lei n° 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
(iv) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).”

Extrai-se do aludido julgado que a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 é a regra, excepcionando-se, contudo, os processos cuja condenação não tenha transitado em julgado, como no presente caso. 
Portanto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da aplicação imediata das alterações promovidas na Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, desde que não transitados em julgado (Tema 1.199).
Por seu turno, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias de origem acerca da existência, ou não, de dolo seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. PRESCRIÇÃO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA OU NÃO DO DOLO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. [...] 6. No Tema 1199 da repercussão geral, esta CORTE, no ARE 843.989- RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021, e que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a ora recorrente, em conjunto com os demais réus, agiu com dolo ao dispensar a licitação em hipótese na qual a Lei 8.66/1993 exige o certame licitatório e, com essa conduta, causou prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei 8.429/1992. 8. Além disso, conforme se verifica do item 4 da tese daquele recurso paradigma, não há que se falar em retroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da publicação desse diploma legal. Na hipótese vertente, os atos foram praticados em 2013 e 2014 - ou seja, bem antes da publicação da nova lei de improbidade. Desse modo, são inaplicáveis à presente lide. 9. No que diz respeito às demais alegações da recorrente, em especial quanto à existência ou não do dolo na conduta, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 10. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 11. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1511071 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05-12-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente